Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804603-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO
A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E PSICOTERÁPICOS PRESCRITOS PARA O BENEFICIÁRIO, PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVADO QUE DEMONSTRA O PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO NÚMERO DE SESSÕES. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a regularização dos atendimentos médicos e psicoterápicos prescritos para o beneficiário, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois constata-se que o paciente é portador de transtorno espectro autista (CID 10 F84.0), tendo-lhe sido recomendado o tratamento multidisciplinar descrito pelo laudo médico acostado aos autos da ação originária (Num. 15175693 - Pág. 1).

3. Mostra-se necessário o deferimento da tutela de urgência para resguardar o direito à saúde com a continuidade do tratamento indicado ao paciente, mostrando-se abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora do plano de saúde que acarreta na interrupção do tratamento em razão da limitação do número de sessões.

4. Havendo expressa indicação médica acerca do tratamento, o fato de este não constar no rol de procedimentos da ANS, não deve servir como óbice ao prosseguimento do tratamento, sob pena de ofensa ao bem maior que é a saúde e a vida da parte assistida pelo plano de saúde.

5. Também se encontra presente o perigo de dano necessário ao deferimento da medida de urgência, tendo em vista os danos que podem advir à saúde do menor em caso de suspensão do tratamento.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0804603-24.2020.8.14.0000-PJE) interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Marabá, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA (processo nº 0800570-04.2020.8.14.0028 - PJE) ajuizada pelo Agravado em favor de Gabriel Santa Brígida Marinho.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,

estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória, no sentido de DETERMINAR ao réu UNIMED FAMA, no prazo de

48 (quarenta e oito) horas, da efetiva intimação, que REGULARIZE os atendimentos médicos e psicoterápicos prescritos para o beneficiário menor GABRIEL SANTA BRÍGIDA MARINHO, especificamente promovendo a regularização do atendimento de terapeuta ocupacional, psicoterapia e fonoaudiologica, sem limitação de cobertura máxima, conforme indicação médica acostada nos autos, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem limite final, podendo se persistir por mais de 10 (dez) dias ser desde logo efetuado o bloqueio BACENJUD e a
astreint
convertida para que a obrigação seja cumprida pelo próprio autor, nos termos do art. 297 do CPC.

Considerando a ausência de situação de risco envolvendo a criança, com base na fundamentação acima, DECLINO COMPETÊNCIA às VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE MARABÁ, nos termos do art. 64, §1º do CPC, e ainda, enunciado 4 do ENFAM (na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.), considerando a incompetência absoluta da Vara da Infância e Juventude de Marabá em conhecer e processar o feito, com fundamento no art. 98 c/c 148, todos do ECA.

Ciência ao RMP e ao requerido. (...)

Em suas razões, a Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15 para o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado na origem.

Aduz que a probabilidade do direito se encontra ausente, em razão da inexistência de previsão contratual que ampare o tratamento médico mediante acompanhamento especializado e com o número de sessões pretendidas pelo Recorrido, o que também pode ser evidenciado pela Resolução nº 426/2017 da ANS que estabelece o limite de 40 sessões por ano.

Assevera que no Resp nº 1.733.013/PR restou assentado o entendimento de que o rol de procedimentos previstos na RN 428/2017 da ANS é taxativo, sendo legítima a recusa de autorização para a realização de sessões com profissionais especializados no método ABA, por não se enquadrar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da referida agência de saúde. Aduz ainda, que o método ABA é tratamento experimental sem eficácia comprovada no tratamento de pacientes com o transtorno do espectro autista.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a regularização dos atendimentos médicos e psicoterápicos prescritos para o beneficiário, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois constata-se que o paciente é portador de transtorno espectro autista (CID 10 F84.0), tendo-lhe sido recomendado o tratamento multidisciplinar descrito pelo laudo médico acostado aos autos da ação originária (Num. 15175693 - Pág. 1).

Desta forma, em análise preliminar ao pleito formulado na ação originária, mostra-se necessário o deferimento da tutela de urgência para resguardar o direito à saúde com a continuidade do tratamento indicado ao paciente, mostrando-se abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora do plano de saúde que acarreta na interrupção do tratamento em razão da limitação do número de sessões. Neste sentido, destaca-se o julgado do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO
. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma
.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1916137/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

Além disto, havendo expressa indicação médica acerca do tratamento, o fato de este não constar no rol de procedimentos da ANS, não deve servir como óbice ao prosseguimento do tratamento, sob pena de ofensa ao bem maior que é a saúde e a vida da parte assistida pelo plano de saúde, como a propósito se observa no precedente da Corte Especial citado acima.

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal em caso análogo:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO PSICOTERÁPICO ESPECIALIZADO, CONSOANTE RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE DA MENOR, A QUAL SE CONSTITUI, POR ORA, NO BEM JURÍDICO A TUTELAR, PREPONDERANDO SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DA RÉ. O PERIGO DA DEMORA DO INÍCIO DO TRATAMENTO DECORRE DA POSSIBILIDADE DO AGRAVAMENTO DOS DANOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA MENOR. A PROBABILIDADE DO DIREITO SE FUNDA NO CONTRATO VIGENTE JUNTO AO PLANO DE SAÚDE, E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. EXISTE A NECESSIDADE DE PROTEGER O DIREITO INVOCADO DE FORMA IMEDIATA, PORQUANTO, DO CONTRÁRIO, NADA ADIANTARÁ UMA PROTEÇÃO FUTURA EM RAZÃO DO PERECIMENTO DO DIREITO DA RECORRIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0808579-73.2019.8.14.0000, Rel. Gleide Pereira de Moura, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09.06.2020, Publicado em 23.06.2020) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou no caso em análise

(...) Sobre o assunto, acrescento, ainda, que não procede a alegação, formulada pela agravante, em suas razões recursais, no sentido de que não teria obrigação de autorizar tratamento médico ausente do rol de tratamentos estabelecidos pela ANS, sendo uma liberalidade sua fornecer ao paciente mais de 40 (quarenta) consultas com psicólogos e terapeutas ocupacionais por ano.

Ora, de acordo com a jurisprudência pátria, o rol de tratamentos médicos, estabelecido pela ANS é meramente exemplificativo (...)

Também se encontra presente o perigo de dano necessário ao deferimento da medida de urgência, tendo em vista os danos que podem advir à saúde do menor em caso de suspensão do tratamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021